Tribunal: STF
Processo: ARE 1540746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: SAÚDE. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO A MUNICÍPIO QUE NÃO COMPÕE POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PROVER SERVIÇO DE ENFERMAGEM HOME CARE. CUIDADOS PESSOAIS. OBRIGAÇÃO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Os arts. 6º; 23, inc. II e 196 da Constituição Federal estabelecem a competência comum e responsabilidade solidária dos entes solidários quanto às obrigações referentes ao direito à saúde dos cidadãos.



    2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico — União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.



    3. Diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.



    4. Apesar da solidariedade entre os entes, hão há como impor qualquer obrigação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, eis que a ação foi ajuizada exclusivamente em face do Estado do Espírito Santo.



    5. O próprio apelante reconheceu que a apelada necessita de acompanhamento de fisioterapia e fonoterapia, motivo pelo qual, nesse ponto, bem como no que diz respeito, ao fornecimento de equipo, frascos e cadeira de banho, mantém-se o reconhecimento de sua obrigação.



    6. A obrigação de prestar cuidados pessoais à enferma cabe a seus familiares, não podendo o Estado do Espirito Santo arcar com o pagamento de quatro profissionais para trabalharem exclusivamente em função da apelada em sistema de enfermagem home care 24h, mormente na atual fase em que a sociedade encontra-se em situação de pandemia.



    7. Recurso conhecido e provido parcialmente. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente